Tribunal: TJMT
Processo: 1004753-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004753-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (EMBARGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (EMBARGANTE), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INOVAÇÃO – PRÁTICA VEDADA

–
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
O
MISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC

–

RECURSO DO
AUTOR
NÃO PROVIDO E RECURSO DO
RÉU
PROVIDO
.

Os
Embargos de Declaração
não se

destinam à reapreciação da matéria por mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados
no art. 1.022 do CPC
, que deve estar presente ainda que para fins de
prequestionamento
.

É vedado apresentar nesta via teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura indevida inovação recursal.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, § 11

do CPC/2015) quando o Recurso não é conhecido ou não provido, bem como oriundo de

decisão interlocutória em que foram previamente fixados na instância de origem.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão

que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os agravantes alegam omissão quanto à nulidade da cláusula de honorários contratuais prevista no acordo celebrado entre eles
, representados
pelo agravado
, enquanto advogado
,
e a
Fiagril
Ltda., em virtude de vício de consentimento.

Argumentam que há fato novo a ser considerado nos autos, consistente na existência da Ação Anulatória n. 1006154-35.2019.8.11.0045
, ajuizada pela empresa
Fiagril

Ltda
.
.

M
encionam
que, e
mbora o processo esteja em sigilo,
há
decisão proferida nos autos que suspendeu os efeitos da cláusula de honorários.

Sustentam, ainda, que o acórdão embargado foi omisso ao aplicar o Tema 1.076/STJ à hipótese, pois este não seria aplicável aos casos de habilitação e impugnação de crédito.

Destacam que a questão
encontra-se
sob apreciação do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.250, com determinação de suspensão de processos correlatos até o julgamento final.

R
equerem o saneamento das omissões apontadas, com o provimento do recurso e a suspensão do presente processo até a conclusão do julgamento pelo STJ. Manifestam, também, o intuito de prequestionamento.

Por outro lado, o agravado sustenta omissão quanto à ausência de majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal. Fundamenta seu pedido no disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários considerando o trabalho adicional desempenhado na instância recursal.

P
leiteia o saneamento da omissão e a majoração dos honorários sucumbenciais fixados.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes
(
ID
s
.
250939179

e
229176663
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Em relação aos Embargos de Declaração dos agravantes, no que tange
à
incidência dos honorários advocatícios
,
a defesa dos agravantes girou em torno da quitação dos honorários
e não de vício de consentimento.

N
esta via não admite argumentos novos, não

suscitados na ocasião oportuna, pois cuida-se de inovação recursal, o que é

vedado (
AgRg
no REsp: 809439/AL).

Assim, com os argumentos trazidos no Recurso de Agravo de Instrumento e as provas constantes nos autos,
o acórdão foi suficientemente claro ao consignar que não houve comprovação de
de pagamento.

Ademais, o fato novo alegado não possui impacto direto sobre a decisão recorrida, já que
não cabe discussão nestes autos, pois as alegações referem-se a um processo sigiloso distribuído em
2019 e
em nenhum momento da fase de conhecimento ou de instrução deste feito houve menção ao outro processo.

No tocante à suposta inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ, o acórdão
sequer analisou tal questão, haja vista que os honorários foram estipulados seguindo
os critérios objetivos

previstos no art. 85, § 2o, do CPC
.

Ressalta-se que o Tema 1.250/STJ não
incidência neste caso, uma vez que a determinação de suspensão abrange tão somente “
os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ
”
.

Portanto, evidencia-se que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados pela Câmara julgadora.

Dessa forma, não há omiss
ões
na decisão, mas tão somente o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento. Entretanto, tal circunstância não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Quanto ao intuito de prequestionamento, i
mportante ressaltar que,
para essa finalidade
é necessária a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausente neste caso.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”
. (TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Por outro lado, os
Embargos de Declaração opostos pel
o
agravado
,

na
origem
a Ação foi julgada procedente, e, diante da litigiosidade da causa,

os agravantes foram condenados às custas e aos honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o valor do crédito

habilitado.

Sobre o tema, o §11 do art. 85 do CPC estabelece que o tribunal, ao

julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho

adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo

vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor,

ultrapassar os
respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Desse modo, como na decisão de origem houve a fixação prévia de

honorários e
foi negado provimento a
o Recurso
do agravante,

é
cabível a aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

Pelo exposto
,
nego provimento

aos

Embargos de Declaração
dos
agravantes
e
d
ou provimento
ao Recurso
do agravado
para
majorar a verba honorária para
1
1%
sobre o
proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024